Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715420-50.2019.8.07.0007 APELANTE: CEILANDIA ESPORTE CLUBE APELADO: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição da i. Advogada do apelante-embargado (id. 22132061) para sustentação oral na 29a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora